Tribunal: TJMT
Processo: 1023524-89.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023524-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA VITORIA DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.987.051-23 (IMPETRANTE), Quinta Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA - CPF: 896.930.272-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Diana Vitória dos Santos Alves, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, após flagrante por suposto
crime de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Argumenta
,
a impetrante
,
que a quantidade de entorpecente apreendid
o
indicaria uso pessoal, além de destacar os predicados pessoais favoráveis da paciente e a ausência de fundamentação adequada da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva;

(
ii
) se estariam presentes os requisitos do art. 312 do
C
PP para manutenção da
custódia cautelar
;

(
iii
) se as medidas cautelares substitutivas seriam suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeira instância apresentou fundamentação suficiente, com base em elementos concretos
, tais como
:
a apreensão de 91,58 g de pasta-base de cocaína, balança de precisão e
dinheiro
em espécie, que indicam possível prática de tráfico. A reiteração delitiva foi também destacada, haja vista a existência de ação penal anterior por crime da mesma natureza.

4. O entendimento jurisprudencial e a legislação aplicável (art. 312 do CPP) autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando há risco de reiteração delitiva e gravidade concreta do delito.

5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante do histórico da paciente, do contexto do crime e da periculosidade social demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva justifica-se quando presentes elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito e a reiteração criminosa, configurando risco à ordem pública.

2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente nos casos em que a periculosidade do agente se encontra demonstrada."

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312 e 319; L
ei n.
11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado
s
Orientativo
s
n
.
6
e 42

d
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TJMT); HC 598.886 (STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a

Defensoria Pública

em favor de
Diana Vitória
dos Santos
Alves
,
apontando como autoridade coatora
o

Juízo
da

5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT
.

Depreende
-se desta impetração

que

a
paciente fo
i
pres
a

em flagrante
delito
no dia
2
6
de
julh
o
de 20
2
4
, tendo

sua
prisão

sido
convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n. 1018189-44.2024.8.11.0015
,
e
m razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas
, previsto no
art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/06.

S
ustenta
,
a
impetrante,

que
, na espécie,

foi apreendida pequena quantidade de droga, que se destinava ao consumo pessoal da paciente
;
asseverando
, outrossim,
que e
stava em local conhecido pela frequência de usuários de entorpecentes
.

Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar
;
destacando
,
ainda
,
que a

paciente

é
primári
a
e
ostenta predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade
,

de modo
que
a

custódia provisória
pode ser substituída por cautelares alternativas.

A
duz que
,
em caso de eventual condenação
,
não será imposto à paciente o regime mais gravoso, razão pela qual entende que sua custódia cautelar viola os princípios da homogeneidade e da presunção da não culpa.

As
severa que “
a paciente responde a processo criminal na 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 1000833-52.2024.8.11.0042), porém, ainda em fase inicial e sem qualquer pronunciamento conclusivo quanto à ré
”.

Forte nas razões acima co
nsignadas, liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão preventiva d
a
paciente,

com a expedição de alvará de soltura em
seu
favor
.
E, n
o
mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pela decisão encontradiça no ID 235203695. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 244739164,em que fez um resumo da tramitação do processo em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 247930666, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a impetrante tenha alegado que
a
paciente não praticou o referido delito, posto que
a quantidade de
entorpecente encontrado na sua posse
era para uso pessoal
,
sustentando estar em local conhecido pela frequência de usuários de entorpecentes,
o certo é que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas que foram imputadas à sua pessoa não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

No que diz respeito
a
fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente, impõe-se ressaltar que o juízo de primeiro grau considerou como elemento para embasar o seu entendimento: a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta da conduta,
em tese
, praticada
por Diana
Vitória, bem
como o
fato de responder a outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Com efeito, eis a parte da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Infere-se do Auto de Apreensão que foram apreendidos:

1)

Uma(
01) Balança de Precisão de Cor Prata;

2)

Uma (01) Pedra Grande de
Substancia
Análoga a Pasta Base de Cocaína.

3)

Três (03) Pedras Pequenas de
Substancia
Análoga a Pasta Base de Cocaína;

4)

R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) - TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO
REAIS(
364,00) EM MOEDA CORRENTE.

5)
01(um) unidade(s) Um Aparelho Celular Demarca Motorola Cor Preta Avariado e Um Aparelho Celular Marca
Redmi
Branco Avariado (Em custódia na delegacia);

6)
01(um) unidade(s) Um
Relogio
de Cor Dourada Marca
Seculus
, 02 Pares de Brincos de Cor Dourada, 01 Pulseira de Cor Dourada, 01 Corrente de Cor Dourada, Cinco
Aneis
de Cor Dourada, Um Anel de Cor Prata (Em custódia na delegacia);

7)
01(um) unidade(s)
Cartao
Preto Visa (Em custódia na delegacia).

Além disso, no laudo pericial de substância entorpecente consta:

“(...)3. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO

Tratava-se de 04 (quatro) porções de substância de coloração pardo amarelada, na forma de pedras, embaladas em saco plástico. As substâncias apresentaram 91,58 g (noventa e um gramas e cinquenta e oito centigramas) de massa total bruta, aferida em balança de precisão BEL
Engineering
- L3102i, desta Coordenadoria.

4. EXAMES

Três amostras do material periciado foram submetidas aos seguintes exames: 1. Reação Preliminar com reagente Tiocianato de Cobalto II; 2. Espectrometria por Infravermelho Médio com Transformada de Fourier.
As amostras examinadas apresentaram resultados POSITIVOS para a presença de COCAÍNA
.”

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito,
concluo que a decretação da prisão das custodiadas é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas e provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, e sim alternativos, sendo que no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material, como também institucional, no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Dessa forma, em regra, o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvido em associações criminosas e, principalmente, em outros crimes de igual ou maior gravidade que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar a sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura da autuada poderá revelar o desabono da justiça brasileira, tendo em conta que, em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo traficante.

Nota-se, portanto, que a liberdade da custodiada é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar do custodiado.

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar da
flagranteada
, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Outrossim, registre-se que o custodiado possui registros criminais negativos, veja-se:

a) Custodiada DIANA VITORIA DOS SANTOS ALVES:

(i) Ação Penal nº 1000833-52.2024.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06.

[...]

Desta feita, entendo que a ordem pública se encontra violada pelo indiciado que prossegue na prática de delitos, mesmo sendo advertido de que poderia retornar ao cárcere. A sua conduta desajustada me faz concluir que a única alternativa eficaz é a sua segregação.

Assim, os registros de antecedentes criminais das
flagranteadas
também justificam a prisão cautelar e exclusão
das mesmas
do meio social durante a instrução processual.

Do mesmo modo, entendo que a gravidade concreta dos delitos, a sua repercussão na sociedade e a recalcitrância das custodiadas evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim,
registro não ser adequada à hipótese versando a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelos indiciados.

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(
ii
) Necessidade de garantia da ordem pública;

(
iii
) Por conveniência da instrução criminal;

[...]

Destacamos

Constata-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o seu prolator converteu a prisão em flagrante d
a
paciente em preventiva para garantia da ordem pública, considerando
a gravidade do crime, a periculosidade social d
a

paciente
e a probabilidade de
sua
retinência delitiva
, eis que Dia
na Vitória
tem registros
criminais negativos, respondendo
na
Ação Penal n.

1000833-52.2024.8.11.0042
,
pela prática dos crimes previstos no
art
s
.
33, caput,
e 40
, III, da Lei n.º 11.343/06
, circunstâncias, essas, que demonstram a sua periculosidade.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais
por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Destacamos

Por conta disso, com relação à prisão d
a
paciente,

agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da habitualidade criminosa
de Diana Vitória.

No respeitante
à matéria, não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a
paciente tem histórico de reiteração delitiva.

Finalmente,
deve ser
asserido
, que, na
hipótese
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as condições pessoais do paciente revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Diana Vitória dos Santos Alves
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024